Tribunal: CARF
Processo: 16682.900074/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900074/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.069 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento
do pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte,
uma vez que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para
ressarcimento e compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no
13.043/2014, Decreto no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021
e na Lei no 9.430/1996).
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO REINTEGRA. PERCENTUAL VIGENTE
PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO.
Para cálculo do crédito nos termos do Reintegra, o percentual a ser aplicado
será o vigente na data de saída da nota fiscal de venda para o exterior, no caso
de exportação direta, ou para a ECE, no caso de exportação via ECE.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRF E
CONGÊNERES.
Os órgãos julgadores não homologam a declaração de compensação (Dcomp),
mas simplesmente declaram, quando for o caso, a improcedência do motivo
que eventualmente tenha ensejado sua não homologação (Parecer Normativo
Cosit no 02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, deixando de apreciar as questões alusivas à homologação das
compensações, por falta de competência; e na parte conhecida, também por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900074/2016-21
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao despacho decisório que
havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário pleiteado pela contribuinte no
“PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no 25648.03984.260815.1.5.17-0789.
Por economia processual e por bem descrever os fatos que deram origem ao litígio
administrativo, adoto inicialmente o relatório contido na decisão de piso, cujos trechos principais
são transcritos a seguir:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no:
25648.03984.260815.1.5.17-0789, transmitido em 26/08/2015, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 3.886.874,93,
originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011,
referente ao 4o Trimestre de 2014.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 112317164, fl. 174, o pedido de ressarcimento
foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de R$
1.872.404,55.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho Decisório -
Análise do Crédito, fls. 175 a 176, de acordo com o qual, a partir da análise das
informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências a seguir
relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da contribuinte:
B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
H - Declaração de Exportação não averbada
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 16/02/2016 (fl. 177), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 17/03/2016 instruída com documentos comprobatórios (fls. 3 a
116).
Alega, em síntese, que:
a) Para a inconsistência B (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra), alega que essa divergência se deve ao fato de que a Nota Fiscal no
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

36223 foi alterada pela Requerente, por meio de Carta de Correção (doc. n° 7),
tendo solicitado a alteração da NCM da mercadoria comercializada de 8431.43.90
para 8413.91.90.
b) Para a inconsistência T (Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal) alega que, na realidade, o que ocorreu foi um equívoco durante o
preenchimento das Notas Fiscais nos 33973, 34741, 34905 e 35215 pela
Requerente, pois foi feita a indicação equivocada da NCM do produto acobertado
por essas notas fiscais. Apesar disso, essa incorreção foi sanada pela Requerente
antes mesmo da transmissão da PER/DCOMP em questão, por meio da
apresentação de carta correção às autoridades fiscais estaduais, conforme tabela
abaixo.
[...]
c) Para a inconsistência H (Declaração de Exportação não averbada) alega que decorre
de um equívoco da Requerente no preenchimento da PER/DCOMP em que se
pleiteia o respectivo crédito tributário do Reintegra. Afinal, na realidade, a DDE
vinculada ao RE n° 14/1662404-001 é a de n° 2150030686/0 (doc. no 21).
d) Para a inconsistência Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal
válida, não apresentou alegações.
e) Conclui que o mero erro de preenchimento de documentos fiscais não pode obstar o
aproveitamento do crédito tributário da Requerente, ainda mais se for levado em
consideração que existem outros documentos fiscais que são capazes de demonstrar
as operações de exportação que originaram o crédito tributário do Reintegra
compensado pela Requerente.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade acolhida e julgada
integralmente procedente, de modo que seja integralmente homologada a compensação
dos débitos federais com os créditos tributários originários do Reintegra, com o
consequente cancelamento da exigência fiscal que lhe está sendo formulada.
Entretanto, a 11a Turma de Julgamento da DRJ09 (Curitiba/PR) decidiu julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório.
Constam no voto condutor as seguintes informações relevantes para o
entendimento da conclusão adotada:
1. Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
A interessada argumenta que houve um equívoco da Requerente no preenchimento do
PER/DCOMP em que se pleiteia o respectivo crédito tributário do Reintegra. Afinal, na
realidade, a DDE vinculada ao RE n° 14/1662404-001 é a de no 2150030686/0 (doc. n°
21).
[...]
A RFB estabeleceu os procedimentos relativos aos PER/DCOMP na IN RFB no
600/2005, substituída pela IN RFB no 900/2008 e pela IN RFB no 1.300/2012, que vigia
à época dos fatos em análise, estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas
para a efetivação dos ressarcimentos e compensações pleiteados. Neste caso, cumpre
trazer à colação excerto da legislação tributária, artigos 87 a 90 da Instrução Normativa
RFB no 1300, de 2012, in verbis:
[...]
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

Nos dispositivos acima colacionados há disposição expressa no sentido da
impossibilidade de retificação do pedido de ressarcimento após decisão administrativa e
com documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa PER/DCOMP,
cujo exame cabe à autoridade da RFB que jurisdicione o contribuinte e não às
Delegacias de Julgamento.
Mais recente, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 veio
confirmar essa interpretação, esclarecendo que a decisão administrativa acima citada se
refere ao Despacho Decisório de fl. 1088.
[...]
No caso em apreço, infere-se da manifestação de inconformidade que a contribuinte
pretende, nessa instância administrativa, alterar dados para incluir Declaração de
Exportação no PER/DECOMP.
Ocorre que com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede
de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade não se presta a
retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação, mas à
contestação das razões de seu indeferimento.
Diante disso, para a inconsistência “H”, não há como acatar os argumentos trazidos pela
interessada.
2. Inconsistência B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Alega que Essa divergência se deve ao fato de a Nota Fiscal n° 36223 ter sido alterada
pela Requerente, por meio de Carta de Correção fl. 70, tendo requerido a alteração da
NCM da mercadoria comercializada de 8431.43.90 para 8413.91.90.
Os textos das Cartas de Correção indicam ter sido feita a retificação do código NCM
para 8413.91.90, conforme alegado pela interessada.
[...]
O pedido de ressarcimento da interessada contempla, entre outros, os bens exportados
no código NCM 8413.91.90 (fl. 176), cujo valor Reintegra no Per/Decomp é de R$
171.866,66 e o Valor reconhecido é zero.
Portanto, deve ser afastada a restrição imposta no despacho decisório e reconhecido o
direito ao crédito pleiteado no valor de R$ 114.577,77 (2% do valor da NF n° 36223)
para o código NCM 8413.91.90.
3. Inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Para a inconsistência T (Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal)
alega que, na realidade, o que ocorreu foi um equívoco durante o preenchimento das
Notas Fiscais n°s 33973, 34741, 34905 e 35215, pois foi feita a indicação equivocada
do NCM do produto acobertado por essas notas fiscais. Apesar disso, essa incorreção
foi sanada pela Requerente antes mesmo da transmissão da PER/DCOMP em questão,
por meio da apresentação de carta correção às autoridades fiscais estaduais, conforme
tabela abaixo.
[...]
Os textos das Cartas de Correção indicam ter sido feita a retificação do código NCM,
conforme alegado pela interessada. Conforme já citado acima, o procedimento adotado
tem lastro no que dispõe a Nota Técnica 2011.003.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

O pedido de ressarcimento da interessada contempla, entre outros, os bens exportados
nos códigos NCM 8481.80.99 e 7326.90.90 (fl. 176), cujo valores não reconhecidos são
os seguintes:
[...]
Portanto, deve ser afastada a restrição imposta no despacho decisório e reconhecido o
direito ao crédito pleiteado no valor de R$ 748.754,31 (2% do valor das NF n° 33973,
34905 e 35215) para o código NCM 8481.80.99 e R$ 7.592,92 (2% do valor da NF n°
34741) para o código NCM 7326.90.90.
[...]
Total a ser reconhecido para a inconsistência “T”: R$ 756.347,22.
4. Homologação da compensação
Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/16, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)

Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual apresenta os
argumentos sintetizados a seguir:
(a) A falta de averbação da declaração decorreu de mero equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP, pois a declaração correta vinculada ao
mencionado registro teria outra numeração.
(b) O equívoco cometido pela recorrente no preenchimento da PER/DCOMP não
pode inviabilizar por completo o direito ao crédito de Reintegra pleiteado,
principalmente considerando que todos os demais requisitos exigidos pela
legislação que disciplina o Reintegra foram cumpridos.
(c) Embora o acórdão recorrido reconheça o direito ao crédito em um percentual
de 2% sobre o valor das notas fiscais relativas aos itens (i) e (ii) da
manifestação de inconformidade, a recorrente pugna pelo reconhecimento do
direito ao crédito correspondente a 3% do valor de toda a receita descrita nas
notas fiscais, por expressa previsão legal nesse sentido.
(d) A recorrente entende que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado, com a consequente homologação integral da compensação
efetuada, utilizando o crédito de Reintegra, uma vez que teriam sido atendidos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

todos os requisitos previstos na legislação em vigor à época dos fatos para a
fruição de tal incentivo fiscal.
[...]

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Após a decisão de primeira instância, restou objetivamente uma ocorrência em
relação à qual foi mantida a glosa contestada pela requerente. Essa ocorrência foi designada
como “Inconsistência H” no despacho decisório e na decisão recorrida. Além disso, a
manifestante insurge-se contra decisão combatida em decorrência da aplicação do percentual de
2% (em vez de 3%) sobre o valor das receitas indicadas nas notas fiscais, para apuração do
crédito.
Passemos à análise dos argumentos trazidos no recurso voluntário.

(a) Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
Na decisão combatida, constou que a contribuinte pretendia, com a manifestação
de inconformidade, alterar dados para incluir declaração de exportação no PER/DCOMP.
Entretanto, segundo o Ilustre Relator daquela decisão, com a emissão do despacho decisório,
consolidou-se a situação fática apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo
possível, portanto, alterá-lo naquele momento. De acordo com a decisão recorrida, “[...] a
manifestação de inconformidade não se presta a retificar ou substituir o pedido de restituição
e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.”
A contribuinte, por seu turno, alega que não se pode concordar com essa
fundamentação, uma vez que o processo administrativo seria pautado pelo princípio da verdade
material. Acrescenta que a exportação do produto é fato incontroverso, razão pela qual há o
direito ao crédito, sendo irrelevante, no seu entender, a constatação de um mero equívoco no
preenchimento da DCOMP.
Aduz que, já na manifestação de inconformidade, teria demonstrado
minuciosamente que a falta de averbação da DDE no 2150002002/8 decorreu de mero equívoco
no preenchimento da PER/DCOMP, eis que a DDE correta vinculada ao mencionado RE no
14/1662404-001 seria de outra numeração, qual seja, a DDE no 2150030686/0. Comenta ainda
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

que, ao transmitir a PER/DCOMP com demonstrativo do crédito do Reintegra, teria incorrido tão
somente em erro formal ao preencher a composição dos créditos, inserindo um número de
declaração de exportação diverso, mas mantendo o número correto da nota fiscal.
Prosseguindo em suas alegações, a contribuinte frisa que a DDE no 2150030686/0
foi adequadamente averbada de forma automática no SISCOMEX em 07/02/2015, quando do
embarque das mercadorias – ou seja, antes da transmissão da PER/DCOMP relacionada ao
pedido de restituição dos créditos de Reintegra do 4o Trimestre de 2014.1
Afirma haver demonstrado, por fim, que a DDE no 2150030686/0 é diretamente
vinculada ao RE no 14/1662404-001 e à nota fiscal no 36426, indicando precisamente os mesmos
valores, quantidades e pesos da mercadoria importada.2
Defende, então, que demonstrou haver preenchido o requisito previsto no artigo
35, parágrafo 2o, inciso II, da Instrução Normativa no 1.300/2012,3 e 4 razão pela qual o acórdão
deveria ser parcialmente reformado, a fim de se reconhecer a integralidade dos créditos do
apurados.
Em casos semelhantes (mas não idênticos), e com algumas exceções,5 tem
prevalecido neste Conselho o entendimento de que não seria possível acolher as pretensões da
recorrente, pois ensejaria o descumprimento da seguinte vedação existente no art. 88 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que impede a retificação do pedido de ressarcimento
após decisão administrativa:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem

1 Doc. 21 da manifestação de inconformidade.
2 Doc. 22 da manifestação de inconformidade.
3 Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido somente depois:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
II - da averbação do embarque. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de
2014)

4 As alterações posteriormente introduzidas na Norma não modificaram a essência desse requisito. Vigora hoje a
Instrução Normativa no 2055/2021, cujo art. 58 prevê o seguinte:
"Art. 58. O pedido de ressarcimento relativo aos créditos apurados no âmbito do Reintegra será formalizado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização
desse, do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I.
§ 1o O pedido de ressarcimento poderá ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a
que se refere o respectivo crédito e da averbação do embarque."

5 e.g., Acórdão no 3301-012.437, de 23/03/2023 (Relatora: Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa):

“No que tange à ausência de retificação declarada pela DRJ, a meu ver é possível superá-lo em homenagem a
verdade material, desde que trazido pelo contribuinte todas as provas capazes de demonstrar o erro formal apontado
(artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo 336 do CPC). Assim, circunda o tópico sobre as provas.”
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Esse impedimento foi mantido nas Instruções Normativas nos 1.717/2017 (art.
107) e 2.055/2021 (art. 110), que se seguiram à Instrução Normativa no 1.300/2012.
Entretanto, no caso concreto ora sob exame, verifica-se que a manifestante trouxe
ao processo elementos que autorizam comprovar a existência do erro formal alegado. Os
documentos anexados à sua manifestação de inconformidade permitem, de fato, notar que o
registro de exportação estava vinculado a uma declaração de exportação diferente daquela que
foi informada no PER/Dcomp. Além disso, cotejando as informações inseridas no registro de
exportação, na declaração de exportação e na nota fiscal, vê-se que são consistentes as
vinculações alegadas. Nota-se também que a declaração de exportação teve o embarque
averbado em data anterior à emissão do PER/Dcomp.
A meu ver portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, é possível
superar a discrepância constatada, eis que foram trazidas pela empresa comprovações suficientes
para demonstrar o erro formal apontado.
Consequentemente, sou pelo provimento do recurso nesse quesito.

(b) Primazia do Princípio da Verdade Material
Em síntese, a recorrente afirma que o Princípio da Verdade Material prevalece no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal e, portanto, o mero erro formal no preenchimento do
PER/Dcomp não poderia constituir impedimento ao direito de compensação ou invalidar o
direito creditório.
Essa questão, no entanto, já foi inteiramente tratada e completamente esgotada no
próprio item (a), acima.
Nada mais a prover neste ponto.

(c) Apuração do crédito com aplicação do percentual de 2% sobre o valor das notas fiscais
relativas aos itens (i) e (ii) da manifestação de inconformidade
Queixa-se a manifestante de que, para o reconhecimento do crédito, o acórdão
combatido aplicou um percentual de 2% sobre o valor das notas fiscais nos 36223, 33973, 34905,
35215 e 34741, referidas nos itens (i) e (ii) de sua manifestação de inconformidade. Todavia,
segundo a reclamante, o Decreto no 8.415/2015 fixava em 3% a alíquota dos benefícios do
Reintegra para as exportações ocorridas no 4o Trimestre de 2014, como constou em seu
PER/Dcomp.
Acrescenta que deve ser observado o princípio da anterioridade tributária, de
modo a respeitar os prazos certos e determinados fixados pelo Decreto no 8.415/2015 quanto ao
momento da efetiva exportação dos bens. Desse modo, considerando o percentual fixado pelo
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

critério temporal e as características do Reintegra, além do princípio da segurança jurídica, clama
pelo reconhecimento do direito ao crédito correspondente a 3% do valor das receitas
concernentes às notas fiscais indicadas.
Neste ponto, de fato, a contribuinte tem razão.
Nos itens 2 e 3 (inconsistências “B” e “T”) do voto condutor do acórdão
recorrido, os cálculos para reconhecimento do direito crédito são descritos da seguinte forma:
2. Inconsistência B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
[...]
Portanto, deve ser afastada a restrição imposta no despacho decisório e reconhecido o
direito ao crédito pleiteado no valor de R$ 114.577,77 (2% do valor da NF n° 36223)
para o código NCM 8413.91.90.
[...]
3. Inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
[...]
Portanto, deve ser afastada a restrição imposta no despacho decisório e reconhecido o
direito ao crédito pleiteado no valor de R$ 748.754,31 (2% do valor das NF n° 33973,
34905 e 35215) para o código NCM 8481.80.99 e R$ 7.592,92 (2% do valor da NF n°
34741) para o código NCM 7326.90.90.
[...]

Entretanto, não se acha na decisão combatida qualquer justificativa para a adoção
do percentual informado (2%).
De modo diverso, o próprio despacho decisório que motivou a manifestação de
inconformidade considera o percentual de 3% sobre a base de cálculo para a apuração do direito
ao crédito (fls. 174 a 176). Observe-se especialmente o “detalhamento dos valores calculados
com base nas notas fiscais”, que se encontra na fl. 176 dos autos.
E para afastar qualquer sombra de dúvida, vejamos o que previa a legislação
aplicável ao regime, na época das ocorrências.
Primeiramente, a Medida Provisória no 540/2011, que instituiu o Reintegra, foi
regulamentada pelo Decreto no 7.633/2011, que vigorou entre 01/12/2011 e 31/12/2013 com a
seguinte redação em seu art. 2o, caput e § 1o:
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre a
receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no
caput.
[...]
(grifo acrescentado à transcrição)

Mais tarde, já em 2014, o Reintegra foi reinstituído pela Medida Provisória no
651/2014. Para regulamentá-la, foi publicado o Decreto no 8.304/2014, que vigorou entre
12/09/2014 e 27/02/2015.6 Eis o que diziam o art. 2o, § 1o, e o art. 10 do Decreto no 8.304/2014:
Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 3o poderá apurar crédito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
§ 1o O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e
3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
[...]
Art. 10. Este Decreto entra em vigor a partir da data de publicação do ato a que se refere
o art. 2o.
(grifos acrescentados à transcrição)

E o ato ministerial referido nos arts. 2o e 10 do Decreto no 8.304/2014 veio a ser a
Portaria do Ministro da Fazenda no 428/2014, que assim determinava:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no art. 22 da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, resolve:
Art. 1o O crédito apurado no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra será determinado mediante a
aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida pela pessoa
jurídica produtora com a exportação para o exterior dos bens relacionados no Anexo
Único do Decreto no 8.304, de 12 de setembro de 2014.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(grifo acrescentado à transcrição)

Por fim, tivemos o Decreto no 8.415/2015, que vigorou a partir de 27/02/2015
para regulamentar os arts. 21 a 29 da Lei no 13.043/2014. Eis o que dizia aquele Decreto, nos
pontos que interessam à presenta análise:

6 O Decreto no 8.304/2014 foi revogado em fevereiro/2014 pelo Decreto no 8.415/2015.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5o poderá apurar crédito,
mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento), sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
[...]
§ 7o O percentual de que trata o caput será de:
I - 1% (um por cento), entre 1o de março de 2015 e 30 de novembro de 2015; (Redação
dada pelo Decreto no 8.543, de 2015)
II - um décimo por cento, entre 1o de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016;
(Redação dada pelo Decreto no 9.393, de 2018)
III - dois por cento, entre 1o de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e (Redação dada
pelo Decreto no 9.393, de 2018)
IV - um décimo por cento, a partir de 1o de junho de 2018. (Redação dada pelo Decreto
no 9.393, de 2018)
§ 8o Ato do Poder Executivo poderá rever as alíquotas de que trata o § 7o, observada a
evolução macroeconômica do país.
§ 9o Para cálculo do crédito de que trata o caput, o percentual a ser aplicado será o
vigente na data de saída da nota fiscal de venda para o exterior, no caso de exportação
direta, ou para a ECE, no caso de exportação via ECE.
[...]
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 14 de novembro de 2014.
Art. 11. Fica revogado o Decreto no 8.304, de 12 de setembro de 2014.
(grifos acrescentados à transcrição)

Convém frisar aqui que as notas fiscais em apreço foram emitidas entre
03/10/2014 e 16/12/2014.
Vê-se, portanto, que a pretensão da contribuinte neste tópico está integralmente
amparada na legislação de referência, razão pela qual voto pelo seu provimento.

(d) Homologação das compensações
A contribuinte entende que o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado,
com a consequente homologação integral da compensação efetuada, utilizando o crédito de
Reintegra, uma vez que teriam sido atendidos todos os requisitos previstos na legislação em
vigor à época dos fatos para a fruição de tal incentivo fiscal.
Nessa questão, não tenho reparos a fazer sobre o comentário inserido pelo Ilustre
Relator da decisão recorrida:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900074/2016-21

Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/2016, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
(Grifos acrescidos)
Em relação a esse quesito, portanto, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão
Sem outras observações a fazer, diante das considerações expostas, voto pelo
conhecimento parcial do recurso voluntário, deixando de apreciar as questões alusivas à
homologação das compensações, por falta de competência. Na parte conhecida, voto pelo
provimento integral do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 298
DF CARF MF
Original